Tribunal: TJDFT
Processo: 0734052-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0734052-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: RODRIGO DO PRADO LIMA FERRAZ DECISÃO Indefiro o pedido de ID 60436827, tendo em vista que, em consulta aos autos do processo n. 0732796-28.2023.8.07.0001, verifica-se que o Juízo cível indeferiu o pedido de esclarecimentos ao DETRAN. Intime-se a parte recorrida para que tome ciência dos documentos juntados, podendo se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para reinclusão em pauta de julgamento. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.